Tribunal: STF
Processo: Rcl 64678
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Caxias, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Relator da Ar Nº 0802411-61.2022.8.10.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que afrontado o teor da súmula 15 do Supremo Tribunal Federal. 



    Informa-se que “em sede de Ação Rescisório nº 0802411-61.2022.8.10.0000, o Município de Caxias, requereu a LIMINARMENTE, que fosse deferida a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a fim de suspender o cumprimento de sentença constante dos autos originários nº 0802466-27.2019.8.10.0029, em tramite na 1ª Vara da Comarca de Caxias. Para tanto, o Município alegou que o Acórdão oriundo da Apelação 0802466-27.2019.8.10.0029, estaria contrariado o art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal bem como Súmula e Jurisprudência deste tribunal, uma vez que o acordão desconsiderou o fato do concurso regido através do Edital 001/2018, ter disponibilizados 10 (dez) vagas, para o cargo de Enfermeiro-ESF, com possibilidade de classificação de 20% (vinte por cento) para cadastro de reserva. Assim sendo, os candidatos PAULINO MAGALHAES IBIAPINA GOMES e VICTOR HUGO BRITO DE OLIVEIRA, que teriam alcançado a 15ª e 18ª colocação, estado eliminados e não poderiam ser aproveitados, uma vez a clara existência da cláusula de barreira prevista no Edital 001/2018, precisamente no item 7.2. Frisa-se que ao publicar o resultado final do concurso, a banca examinadora do certame não observou o disposto no item 7.2, fazendo consta no resultado final um número maior de candidatos como classificados. Fato esse que levou o Município, com fulcro na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a ratificar os termos do item 7.2 do edital, bem como retificar o resultado final do concurso.”



    Requer-se “seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação ao entendimento já pacificado nas decisões e Súmula do Pretório Excelso, determinando-se a cassação das decisões judiciais impugnadaa, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, com a consequente declaração de eliminação dos candidatos PAULINO MAGALHAES IBIAPINA GOMES e VICTOR HUGO BRITO DE OLIVEIRA, uma vez que foram eliminados do certame, nos termos do item 7.2 do Edital 001/2018 (Lei do concurso).”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante (no caso, a súmula 15 do STF) e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Concessão de habeas corpus de ofício. 3. Remessa do processo de origem à Justiça Eleitoral. 4. Pedido de extensão formulado nos autos da Rcl 43.007/DF, indicada como paradigma. Decisão inter partes e sem efeito vinculante. 5. Conexão entre crimes eleitorais e comuns. Suposto recebimento de valores por intermédio de doações eleitorais. Projeto de nova sede da Petrobras em Salvador (“Torre Pituba”). 6. Anulação de atos decisórios. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 52466 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)  



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.2.2015, dentre outros.



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)  



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC), bem como o endereço para eventual citação dos beneficiários (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).   



    Em caso de interposição de agravo interno, após indicação do endereço conforme consta acima, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente